Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANO ODONTOLÓGICO. RESILIÇÃO CONTRATUAL DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a resilição do contrato de prestação de serviços firmado pelas partes e declarar a inexigibilidade da dívida dele advinda.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57185925). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que a contratação ocorreu em sua residência, onde foi persuadido por um representante da requerida, e que, arrependido, exerceu seu direito de desistência em menos de 24 horas, dentro do prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. Afirma que ainda se encontra dentro do prazo legal de arrependimento porque não recebeu nenhum material, como matrícula ou cartão, que caracterize a utilização do serviço. Ademais, considera abusiva a tentativa da requerida de cobrar multa de 30% pela desistência, argumentando que tal prática configura enriquecimento ilícito. Quanto ao dano moral, alega que houve aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para a venda de um plano acima do valor de mercado e que não atende suas necessidades, o que evidencia uma prática desleal e prejudicial. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que seja rescindido o contrato sem qualquer ônus ao autor, condenando-se a recorrida a realizar a retirada de toda e qualquer restrição constante no nome do autor no SERASA e SPC ou qualquer outra instituição de castrado de devedores inadimplentes e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 9.150,00.
4. Na origem, o requerente afirma que assinou um contrato de plano odontológico, em sua residência, após insistência da requerida, porém, percebeu no dia seguinte que o plano não atendia suas necessidades. Solicitou o cancelamento dentro de 24 horas, sem ter usado o serviço, mas foi informado sobre uma multa de 30%. Além disso, descobriu uma negativação indevida de R$ 9.150,00 em seu nome pelo mesmo grupo econômico da requerida, levando-o a ingressar com a presente demanda.
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 57185935).
6. Inicialmente, cumpre observar que o juízo a quo decretou a resilição contratual, declarando-se inexigível a dívida dele advinda. A rescisão contratual corresponde à anulação ou rompimento do negócio jurídico, que pode ocorrer de diversas formas, dentre as quais a resilição, reconhecida no caso. Portanto, inexistindo sucumbência do recorrente quanto ao pleito de rescisão contratual, deixo de conhecer do recurso quanto a esse ponto, por inexistência de requisito intrínseco à sua admissibilidade.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O autor informa que não consta negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes (ID 57185903). Portanto, uma vez que a situação que deu origem ao pedido de obrigação de fazer consistente na retirada do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes foi corrigida, revela-se correta a sentença que julgou improcedente o referido pedido.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
10. No caso, apesar das alegações do recorrente de que houve indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID 160845342), pois havia desistido do contrato dentro das primeiras vinte e quatro horas, o próprio autor/recorrente reconheceu a dívida e concordou com uma proposta de parcelamento, conforme consta nas mensagens não impugnadas por ele (ID 168344410 p. 4/10). Assim, conclui-se do conjunto probatório que, até aquele momento, o contrato estava vigente e eficaz, não configurando, portanto, violação aos direitos imateriais do autor. Ademais, em que pese o recorrente afirme que a parte recorrida se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor para vender plano com preço acima do mercado, é necessário que haja provas concretas de que foram empregados métodos coercitivos ou enganosos que confundissem ou induzissem o consumidor a erro, o que não se verifica na espécie.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.